Tribunal: TJBA
Processo: 8076374-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus Criminal
n.º

8076374-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Processos de 1º Grau:
20000129220258050032 (
Execução
Penal)

Paciente:

ARTUR VITOR SILVA VIANA

Impetrante:
J
oão
T
iago

P
ereira
C
aixeta

(
OAB/
GO
nº
3
5.
620
)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara
de Execuções Penais
da Comarca de
Brumado
/BA

Procurador(a) de Justiça:
Maria de Fátima Campos da Cunha

Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
ARTIGO 1
12, DA LEP
. PEDIDO DE
PROGRESSÃO DE REGIME
.

IDÊNTICA PRETENSÃO DEDUZIDA E PENDENTE DE ANÁLISE NO
JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

1 .
Com efeito, da análise
do vertente
encarte, apesar do quanto explicitado na exordial, o
presente
mandamus
não pode ser conhecido
.

2 .

Incabível a análise do pleito
deduzi
do

no presente
writ
,

por esta Corte, em razão de se configurar supressão de instância
, posto que idêntica pretensão já foi formulada
, e
o seu julgamento ainda
não se
exauriu
, por ora, no Juízo Impetrado.

3 .
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem.

4 .
Habeas corpus não conhecido.

Vistos, discutidos e relatados os autos do

Habeas Corpus
n°
8076374-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como paciente

ARTUR VITOR SILVA VIANA
, e como autoridade coatora o
JUIZ DE DIREITO DA VARA
DE EXECUÇÕES PENAIS
DA COMARCA DE
BRUMADO/BA.

ACORDAM
,
os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento
, em
NÃO CONHECER DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

R
elator